Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-28.2021.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001605-28.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX DOS REIS DAMASCENO - CPF: 047.738.261-42 (APELANTE), MARIA LICIA ANDRADE SOUZA FERRONATO - CPF: 459.010.231-53 (ADVOGADO), AMANDA DAL ACQUA NERY - CPF: 056.051.661-40 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA - CNPJ: 61.584.223/0001-38 (APELADO), CAROLINA FERRAZ DA FONSECA - CPF: 323.545.478-03 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Acidente De Trânsito. Provas Contraditórias Sobre A Dinâmica Do Fato. Inexistência De Elementos Técnicos Aptos A Comprovar Culpa. Improcedência Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta
em virtude da sentença

de improcedência do
pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito em estrada de barro, sob a alegação de colisão traseira por ônibus conduzido por preposto da empresa ré.
Na
Sentença
foi
reconhec
ida
a insuficiência de provas para responsabilização.

II.
Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente de trânsito, em especial: i) se houve conduta culposa do preposto da empresa;
ii
) se é possível presumir a responsabilidade objetiva da empregadora com base em colisão traseira registrada apenas por boletim de ocorrência sem perícia.

III.
Razões De Decidir

3.
A responsabilidade civil exige, para sua configuração, a presença de conduta, dano e nexo de causalidade
, além de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

4.
O boletim de ocorrência apresenta versões contraditórias dos envolvidos sobre a dinâmica do acidente, não sendo suficiente, por si só, para comprovar
a
culpa do motorista do ônibus.

5.
A prova oral e documental não evidencia ato culposo do preposto, tampouco excesso de velocidade ou imprudência na condução do veículo da ré.

6.
Registros de telemetria confirmam velocidade compatível com a via, e testemunha presenciou a queda do motociclista em razão da pista escorregadia antes do impacto.

7.

Não há prova técnica que demonstre nexo de causalidade entre a conduta do preposto e o dano alegado, o que inviabiliza a aplicação da responsabilidade objetiva prevista nos
arts
. 932, III, e 933 do CC.

8. Diante da incerteza sobre a dinâmica do acidente e da ausência de provas suficientes, é inviável a responsabilização civil da ré.

IV.
Dispositivo E Tese

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para que se reconheça a responsabilidade civil do empregador por ato de preposto, é imprescindível a comprovação da conduta culposa ou do nexo de causalidade entre a conduta do empregado e o dano. 2. A mera existência de boletim de ocorrência com versões conflitantes, desacompanhado de prova técnica, é insuficiente para fundamentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 927, parágrafo único, 932, III, e 933; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível 0043582-90.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2024; TJMT, Apelação Cível 0006084-40.2014.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2024; TJSC, Apelação Cível 147571/SC, Rel. Des. Sérgio Izidoro
Heil
, j. 02.07.2010; TJPR, Agravo de Instrumento 8975373, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 14.06.2012.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1001605-28.2021.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alex dos Reis Damasceno
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação de Reparação de

Danos Causados por Acidente de Trânsito de Veículo de Via Terrestre,
proposta em face de
Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (
sic
), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que o acidente de trânsito que o vitimou decorreu da imprudência do preposto da empresa Apelada, que conduzia o ônibus de forma inadequada, violando o dever de cautela previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Alega que a sentença incorreu em erro ao exigir prova da culpa do condutor, quando a responsabilidade da empregadora é objetiva, nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, bem como da Súmula 341 do STF, que presume a culpa do patrão pelos atos de seus empregados.

Afirma que o boletim de ocorrência comprova a colisão traseira e que o próprio motorista admitiu falha na frenagem por causa da pista molhada, circunstância que reforça a presunção de culpa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecer a responsabilidade civil da empresa e condená-la ao pagamento das indenizações pleiteadas

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alex dos Reis Damasceno
ajuizou
Ação de Reparação de

Danos Causados por Acidente de Trânsito de Veículo de Via Terrestre
, contra
Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.
, sob alegação de que, em 23/09/2020, deslocava-se para o trabalho conduzindo sua motocicleta Honda Titan, placa OBG-8823, quando foi atingido na traseira por um ônibus da empresa requerida, conduzido por seu funcionário Adeilson de Souza Campos, que perdeu o controle da direção em estrada de barro molhada.

Afirma que o impacto o lançou ao solo, ocasionando graves lesões na perna direita, com laceração extensa e perda de
substância muscular, o que exigiu cirurgias e longo tratamento médico.

Aduz que a empresa apenas providenciou o transporte para o hospital e, apesar de diversas solicitações, não prestou qualquer auxílio financeiro ou psicológico.

Destaca que, em razão das sequelas permanentes e da incapacidade parcial para o trabalho, faz jus à reparação por danos materiais, morais e estéticos
.

Na contestação,
a Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. refutaram
as alegações autorais, afirmando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Requerente, que trafegava atrás do ônibus da empresa e, ao tentar
ultrapassagem em estrada molhada, caiu à frente do veículo.

Defende
u
que o motorista da Construcap conduzia em velocidade adequada e tentou desviar para evitar a colisão, inexistindo conduta ilícita ou nexo causal.

Ressalt
ou
que prestou auxílio imediato, custeando transporte aéreo até Cuiabá e fornecendo medicamentos, ainda que sem responsabilidade pelo evento.

Afirm
ou
não haver provas dos danos materiais, morais e estéticos alegados, requerendo a total improcedência da ação
.

O Juiz
a quo
, após regular instrução,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que o
A
utor não comprovou a culpa do preposto da
R
equerida pelo
evento danoso, reconhecendo que as provas colhidas indicam ausência de responsabilidade da empresa demandada. Condenou o
A
utor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (
sic
), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o Autor interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste em verificar se restou configurada a responsabilidade civil da
R
é pelo acidente ocorrido em estrada rural não pavimentada, em que o
A
utor alega ter sido atingido na traseira de sua motocicleta pelo ônibus da empresa.

Antes de adentrar ao exame do nexo causal, é pertinente rememorar que
,
“
a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” (art. 186 do Código Civil)
, de modo que “
haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
” (parágrafo único do art. 927, do Código Civil).

A responsabilidade civil subjetiva, como regra geral em nosso ordenamento, impõe à parte
A
utora o dever de demonstrar
que a parte contrária agiu com culpa ou dolo, de modo a justificar a obrigação de reparar os danos decorrentes da conduta lesiva.

Contudo, essa responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a presença de uma das excludentes do dever de indenizar, a saber: a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro, ou ainda a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

A culpa exclusiva da vítima se configura quando sua conduta é a única e determinante para a ocorrência do dano, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado lesivo.

Já a culpa exclusiva de terceiro exige prova clara de que uma pessoa alheia à relação processual foi a única responsável pelo evento danoso, afastando a imputação de responsabilidade às partes diretamente envolvidas.

Por sua vez, o caso fortuito e a força maior referem-se a acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis, que escapam ao controle das partes e tornam impossível o cumprimento da obrigação ou a prevenção do dano, igualmente rompendo o nexo causal necessário à responsabilização.

No caso, o Autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, de demonstrar o fato
constitutivo de seu direito, notadamente a culpa do preposto da Ré e o nexo causal entre sua conduta e as lesões sofridas.

C
onsta no Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado pela Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso
registra que, ao chegar ao local, a guarnição encontrou o motorista do ônibus, o qual relatou que trafegava atrás da motocicleta conduzida pelo autor, quando este caiu devido à estrada estar muito escorregadia. Declarou que, ao frear o ônibus, a frenagem não teve eficiência por causa do barro, e, ao tentar desviar para a lateral da pista, rumo ao matagal, ainda assim acabou colidindo com a motocicleta e o condutor que já estavam ao solo, prestando-lhes socorro imediato.

O mesmo boletim registra, em seguida, a versão do
A
utor, segundo a qual conduzia a motocicleta devagar, por causa da lama, e foi atingido na traseira pelo ônibus, que o derrubou.

Observa-se, pois, que o documento contempla duas versões antagônicas sobre a dinâmica do acidente: uma apresentada pelo motorista do ônibus, indicando queda prévia do motociclista por causa da pista molhada, e outra, pelo Autor, sustentando colisão traseira enquanto ainda estava em movimento.

Tais divergências, longe de esclarecer a causa do evento, enfraquecem a força probatória isolada do boletim de ocorrência, que se limita a reproduzir os relatos das partes, sem perícia técnica no local.

A prova oral colhida em juízo confirma esse cenário contraditório, reforçando a ausência de elementos objetivos que permitam atribuir ao motorista do ônibus conduta culposa determinante do acidente.

A testemunha
Remelito
(trabalhador que trafegava na região e acompanhou o contexto) esclareceu que o ônibus trafegava em velocidade compatível com a via (40 km/h), monitorada por telemetria, e que o Autor caiu ao tentar manobra em pista escorregadia. Dessa dinâmica, resultou o contato do ônibus com a motocicleta já em situação de queda, o que afasta a presunção típica de colisão traseira em movimento contínuo.

A
R
é juntou registros de telemetria que demonstram velocidade inferior a 50 km/h no momento do evento, elemento que contraria a tese de condução imprudente e frenagem incompatível com a via.

Assim, os elementos documentais e orais, portanto, não evidenciam ato culposo do motorista da empresa. Ao contrário, reforçam a hipótese de acidente inevitável causado por pista escorregadia, sem excesso de velocidade ou imprudência comprovada.

De igual modo, também não é possível concluir pela culpa exclusiva da vítima, pois, embora haja indícios de perda de controle da motocicleta em pista de barro e ausência de manobra
irregular por parte do motorista da Ré, não há prova cabal de que a conduta do Autor tenha sido a única e determinante para o evento.

Logo, a análise do conjunto probatório não permite afirmar, com grau de segurança suficiente, a dinâmica do acidente, uma vez que os elementos coligidos aos autos apresentam versões contraditórias acerca da sequência dos fatos e não contêm suporte técnico capaz de definir a causa determinante do evento.

Ainda que se cogite da aplicação da responsabilidade objetiva da empregadora pelos atos de seus prepostos (
arts
. 932, III, e 933 do CC;
Verbete Sumular
341 do STF), tal responsabilidade pressupõe prova do fato danoso imputável ao empregado, o que não se verifica no caso concreto.

É de se registrar que, o fato de a empresa ter prestado auxílio imediato ao autor, providenciando transferência aérea para hospital de referência em Cuiabá, acompanhamento por profissional de enfermagem e fornecimento de medicamentos, além de propor “Termo de Composição” para doação de remédios, não configura reconhecimento de responsabilidade civil. Tais medidas revelam apenas conduta solidária e assistencial de caráter extrajudicial, desprovida de confissão de culpa, e não têm o condão de infirmar a conclusão acerca da ausência de prova da conduta culposa imputada ao preposto.

Dessa forma, conclui-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade civil da Apelada, pois inexistem elementos técnicos ou probatórios capazes de demonstrar que o acidente decorreu de conduta culposa do motorista do ônibus ou de falha imputável à empresa.

Inexistente prova do ato ilícito e do nexo causal, não há fundamento jurídico que ampare o pleito indenizatório por eventuais danos alegados.

No mesmo
sentido
:

(...)

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil do empregador pelos atos de seus prepostos está prevista no art. 932, III, do Código Civil, mas depende de prova do vínculo entre o condutor e a empresa, bem como de que o fato ocorreu no exercício de suas funções.

5. No caso, o boletim de ocorrência não traz elementos que vinculem o condutor à ADM do Brasil Ltda, nem fornece detalhes suficientes sobre a dinâmica do acidente para caracterizar a culpa dos réus.

6. Inexistem provas adicionais que confirmem a versão do autor, sendo insuficiente o boletim de ocorrência como único meio de prova. Além disso, o
apelante não solicitou a produção de prova pericial para corroborar sua versão dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para que seja reconhecida a responsabilidade civil do empregador por ato de preposto, é imprescindível a comprovação do vínculo entre o causador do dano e a empresa, bem como da culpa na dinâmica do acidente, não sendo suficiente a mera apresentação de boletim de ocorrência desacompanhado de outras provas."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 932, III; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível nº 147571/SC, Rel. Des. Sérgio Izidoro
Heil
, j. 02.07.2010; TJPR, Agravo de Instrumento nº 8975373, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 14.06.2012.
(TJ-MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0006084-40.2014.8.11.0003, relator Marcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 25/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALTA DE PROVA DA
CULPA DA PARTE RÉ – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em demanda indenizatória que versa sobre responsabilidade civil subjetiva, à qual se amolda as hipóteses de acidentes de trânsito, o fato constitutivo do direito do autor, cuja prova lhe incumbe (artigo 373, I, CPC), exige o concurso dos seguintes elementos: a) conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica; b) dano; c) nexo de causalidade entre os requisitos anteriores.

Em acidente de trânsito, não demonstradas a antijuridicidade da conduta do réu, nem a culpa deste pelo evento danoso, é forçoso julgar improcedente o pedido indenizatório do autor, por falta de prova do fato constitutivo de seu direito. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 0043582-90.2013.8.11.0041, relator Desembargador Dirceu Dos Santos, publicado no DJE 09/05/2024).

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
do valor da condenação
, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025